Tribunal: TJSP
Processo: 1010212-69.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DAS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL POR NÃO CONSTAR NO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INADMISSIBILIDADE. PARTE QUE NECESSITA DO TRATAMENTO PARA MELHORA DE SUA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 102 E 95 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais impugnaram a motivação da sentença.
2. É inadmissível negativa de fornecimento do medicamento "lenalidomida", com prescrição médica, a paciente diagnosticado com "Síndrome mielodispásica", sob fundamento de que o tratamento não consta no rol da ANS